Tribunal: TJDFT
Processo: 0719808-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. VALORES INDEVIDAMENTE SUSPENSOS. RESTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. QUALIDADE DE CREDOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, na qual o ente federativo foi condenado ao pagamento do benefício alimentação indevidamente suprimido até a data do restabelecimento aos substituídos do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF (processo n. 3.668-4/01 - 0003668-73.2001.8.07.0001).
2. Em regra, cabe ao autor, exequente do cumprimento individual de sentença coletiva, comprovar a sua qualidade de credor (cui debetur), bem como fornecer elementos para os cálculos da dívida (quantum debetur), nos ternos dos art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova é excepcional e depende da demonstração da impossibilidade de cumprir o encargo e da maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária (arts. art. 373, §o 1o, e 523, § 4o, do CPC), o que não se verifica na hipótese em análise.
3. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação, ainda que parcial, apresentada nos autos de cumprimento de sentença. Registre-se a manutenção do referido entendimento sob a égide do CPC/2015, consoante elucidativo julgamento proferido pela Corte Cidadã (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 24/5/2021).
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/22, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.
5. Os honorários devidos pelos exequentes no cumprimento de sentença devem incidir sobre o valor do proveito econômico obtido pelo ente distrital, isto é, sobre excesso de execução reconhecido pelo magistrado, a teor do art. 85, § 2o, do CPC.
6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, vencedora ou vencida, os honorários advocatícios serão fixados segundo os percentuais previstos nas faixas delineadas nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, calculados de forma escalonada, segundo o estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo. Precedentes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.